Tribunal: STF
Processo: RE 1413871
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado (e-Doc. 124, fl. 1): 



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DOS ARTIGOS 985, §1º E 988, INCISO IV, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA RECLAMAÇÃO. 



    1. O julgado cuja observância se pretende assegurar não foi proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência, conforme previsto no artigo 988, inciso IV, do CPC. 



    2. Quando cabível, a propositura de Reclamação com fulcro no disposto no artigo 988, inciso IV, do CPC, para o fim de "garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência" deve se dar perante o órgão competente para fazer valer a autoridade de suas próprias decisões, conforme se extrai dos termos do artigo 102, inciso I, alíena "i", da Constituição Federal. 3. Agravo desprovido.”.



    No apelo extremo, o recorrente aponta ter havido violação do art. 5º, II; 195, I, “a”; e 150, I, da Constituição Federal (e-Doc. 137). 



    O recorrente, em síntese, defende a exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária devida pelo empregador da parcela relativa ao salário maternidade.



    Assim, requer 



    [o] provimento do presente recurso a fim de reformar do acórdão proferido, para determinar a adequação do acórdão proferido em 08/04/2021, nos autos da apelação cível nº 5009004-98.2013.4.04.7201/SC, ao decidido no leading case RE 576967 (Tema 72 do STF) sobre a não incidência da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, bem como, lhe seja garantida a compensação dos valores recolhidos a maior desde os 5 anos anteriores ao ingresso da presente demanda, atualizados pela taxa SELIC.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Trata-se de reclamação apresentada junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    O Tribunal de origem, tomando como base a legislação de regência, entendeu incabível a reclamatória nos seguintes termos:



    Discorreu sobre toda a tramitação processual, narrando ter protocolado petição junto à Vice-Presidência, requerendo a remessa dos autos para juízo de retratação, tendo em vista a modificação do entendimento do STF sobre a incidência da contribuição previdenciária sobre salário maternidade (Tema 72 do STF). 



    Apontou que, ao analisar o seu pedido, o Vice-Presidente deste Tribunal, Desembargador Federal Luis Alberto D Azevedo Aurvalle, proferiu decisão indeferindo o pedido, ao argumento de que a controvérsia sobre o salário maternidade já teria sido decidida nos autos do REsp nº 1.460.199/SC, com trânsito em julgado em 14/08/2014. 



    Contra a referida decisão foi interposto Agravo Interno, ao qual foi negado provimento nos seguintes termos:



     "AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ENCAMINHAMENTO DO FEITO PARA RETRATAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DA MATÉRIA NO RECURSO. A controvérsia sobre a incidência do salário-maternidade foi apreciada nos autos do recurso especial e transitou em julgado. Não interposto recurso extraordinário pelo requerente sobre a matéria, não cabe retratação do julgado." 



    Delineados os fatos, passa-se ao exame das pretensão deduzida no agravo interno. 



    A presente Reclamação foi proposta com fulcro no disposto nos artigos 988, inciso IV, e 985, §1º, do CPC,



    (...)



    No caso, pretende o Reclamante, ora agravante, que se observe o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema STF 72). Ocorre que esta Corte já deixou assentada a impossibilidade de remessa dos autos para juízo de retratação em razão do trânsito em julgado do recurso interposto nos autos em referência. 



    Além disso, a hipótese legal invocada como fundamento da Reclamação (art. 998, inciso IV, do CPC) não se amolda ao quadro fático delineado nos presentes autos uma vez que o julgado cuja observância se pretende assegurar não foi proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência deste Tribunal. 



    Não é demais destacar que a insurgência contra provimento judicial demanda a utilização da via recursal adequada, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a reclamação não deve ser utilizada como sucedâneo recursal.



    Como se vê, a Corte de origem negou seguimento à reclamação em razão de já haver ocorrido o trânsito em julgado nos autos do Resp nº 1.460.199/SC, bem como por não ser cabível a utilização da reclamação como sucedâneo recursal.



    Trata-se de questão estritamente processual. Para superar a compreensão do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil), o que não se admite em sede de recurso extraordinário.



    Por fim, as razões do extraordinário não demonstram de que forma o aresto atacado violou os dispositivos apontados nas razões do extraordinário que tratam de contribuição previdenciária. Tal circunstância impede o conhecimento do apelo ante o óbice da Súmula 284 do STF, que dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2023.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento Assinado Digitalmente